Tribunal: STF
Processo: HC 226814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de roubo. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 813.633, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    (i) o deferimento de medida liminar para cancelar a “audiência de instrução e julgamento designada pelo d. Juízo singular para o dia 14.04.2023 às 13h30min, bem como seja sobrestado o andamento da ação penal que tramita na origem, até o julgamento do mérito deste writ”;



    (ii) a concessão da ordem para anular a decisão que indeferiu o pedido de conversão do feito em diligência a fim de que fosse coletada “a qualificação de testemunhas de defesa (...), determinando ao d. Juízo monocrático que oficie a UPA 24h (...) da Comarca de origem, assim como os Presídios de Sacramento/MG e Uberaba/MG, a fim de que informem os nomes, CPF’s e endereços profissionais/pessoais dos servidores do corpo clínico (a exemplo de técnico de enfermagem, enfermeiro(a) e médico[a]) que atenderam o PACIENTE quando fora apresentado aos referidos estabelecimentos após sua prisão pelos fatos imputados na exordial acusatória e, após tal resposta, seja o PACIENTE intimado para tomar as providências necessárias, reabrindo o prazo para apresentação de resposta à acusação e consequentemente arrolar as suas testemunhas”;



    (iii) subsidiariamente, a concessão da ordem para:



    “3.1 Anular qualquer ato instrutório ocorrido após a decisão ora combatida (...), exarada no dia 23.09.2022 pela Instância singular; 



    3.2 Anular qualquer ato instrutório ocorrido após a decisão do d. Juízo monocrático em reabrir o prazo para o PACIENTE apresentar resposta à acusação (...), exarada no dia 02.02.2023; 



    3.3 Anular qualquer ato instrutório realizado após a impetração do presente mandamus (11.04.2023); em qualquer das hipóteses (itens 3, 3.1, 3.2 e/ou 3.3), reabrindo o prazo para o PACIENTE apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396-A, do CPP”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que o mérito das alegações da defesa não foi sequer analisado pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Conforme assentou o STJ:



    [O] paciente responde ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    Intimada para apresentar resposta à acusação, a defesa do paciente apresentou petição requerendo a conversão do feito em diligência ‘a fim de coletar dados/qualificação de testemunhas (agentes públicos da unidade de pronto atendimento médico, e dos presídios onde o Paciente esteve custodiado preventivamente), evitando a preclusão do ato de arrolá-las, reservando-se a apresentar a resposta à acusação após o acolhimento/apreciação do referido pleito’ (fl. 5). O pedido foi indeferido pelo juiz de primeiro grau. 



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o indeferimento do pedido formulado caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que os depoimentos das testemunhas seriam de suma importância para comprovar o estado psíquico do paciente no momento da prática delitiva. 



    Alega, ainda, que não houve a intimação da defesa a respeito da decisão que indeferiu o pedido de diligência, e não foi concedido novo prazo para apresentação de resposta à acusação.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como afirmou o Tribunal estadual, “a impetração tem por objetivo o reconhecimento de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de conversão do feito em diligência para a busca de dados necessários ao arrolamento das testemunhas de defesa”. Contudo, “o Habeas Corpus não se configura como instrumento destinado ao reexame de decisões proferidas em primeira instância, principalmente quando essas não possuem relação direta com a liberdade ambulatorial do denunciado”.



10. Por fim, ressalto que “não há qualquer indício de risco concreto, imediato ou iminente à liberdade de locomoção do paciente, sobretudo porque esse responde à ação penal em liberdade, conforme informado pelo próprio impetrante”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator